Tribunal: TJSP
Processo: 1500591-02.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500591-02.2018.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelado
THOMAS BRÍCIO FREITAS DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500591-02.2018.8.26.0536 -Voto no 43230
2
VOTO no: 43.230
Apelação Criminal no: 1500591-02.2018.8.26.0536
Comarca: São Vicente.
Vara de origem: 3a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Rodrigo Barbosa Sales.
Apelantes/Apelados: Thomas Bricio Freitas da Silva e Ministério Público.
"Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo defensivo e dá-se
provimento ao ministerial para aumentar a reprimenda de
THOMAS BRÍCIO FREITAS DA SILVA a 13 anos e 4 meses de
reclusão, e 6 diárias de multa, no piso, confirmando-se, no mais, a
r. sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos."

Vistos.
Cuida-se de apelações interpostas por THOMAS BRICIO FREITAS DA
SILVA e MINISTÉRIO PÚBLICO da r. sentença publicada em 17 de outubro de 2018,
lançada a fls. 210/216, que condenou o acusado como incurso no art. 157, § 3o, in fine,
c.c. o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 5 diárias de multa, no piso, por fatos ocorridos em
16 de fevereiro do mesmo ano.
O Ministério Público requer seja mantida a pena no mínimo legal na
segunda fase, em observância à Súmula 231 do STJ e a redução da fração de diminuição
pela tentativa ao índice mínimo, considerando o iter criminis percorrido (fls. 227/238).
Por outro lado, o acusado persegue a absolvição por insuficiência
probatória, questionando o reconhecimento realizado em violação ao art. 226 do Código de
Processo Penal, além dos falsos depoimentos policiais e ausência de prova material.
Alternativamente, pede a desclassificação do delito para o de roubo circunstanciado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500591-02.2018.8.26.0536 -Voto no 43230
3
alegando ausência de dolo, a fixação da pena base no patamar mínimo, o reconhecimento
da atenuante da menoridade, a fração máxima pela tentativa e a fixação de regime
semiaberto (fls. 267/294).
Constam as contrarrazões (fls. 299/308 e 327/340) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 348/353), que opina desprovimento do apelo defensivo e
provimento do ministerial.
É o relatório.
O apelo defensivo não comporta provimento, ao passo que o do Ministério
Público merece acolhimento.
A materialidade e autoria estão consubstanciadas no auto de exibição e
apreensão de fls. 7/8, do auto de reconhecimento de fl. 13, do laudo pericial do local e da
arma de fogo de fls. 115/122 e 162/170, e da prova oral (mídia).
O recorrente foi condenado pelo crime latrocínio tentado porque, juntamente
com Fabrício Flores Costa (falecido, fls. 142/143), armados revólver calibre 38, marca
Taurus, municiada com quatro cartuchos íntegros, um picotado e um deflagrado, e um
revólver calibre 38, marca Taurus, fls. 166/170 , interpelaram o veículo MMC/Triton
Sport HPE, placas FXF-0275, sendo que o acusado apontou o revólver contra Aparício
Miramoto (maior de 60 anos de idade), enquanto o comparsa lhe dava cobertura, e exigiu a
entrega do bem, sendo que a vítima se desvencilhou e correu, tropeçando, ocasião em que
foram efetuados três disparos contra ela, não a matando em razão de erro de execução. Na
sequência, os criminosos fugiram cada um em uma bicicleta até que os policiais militares
Jonathas e Luiz Carlos (fls. 11, 12 e mídia), próximos dali, ouviram os disparos e para lá
se deslocaram, avistando-os. Então, iniciou-se uma perseguição até que, Fabrício, que
estava à frente, disparou na direção dos policiais, que revidaram atingindo-o, vindo a
falecer a caminho do hospital. Destacaram que ambos os criminosos estavam na posse de
arma de fogo, além do reconhecimento seguro feito pela vítima.
Ouvida somente na fase policial (falecida), a vítima Aparício (fl. 9)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500591-02.2018.8.26.0536 -Voto no 43230
4
reconheceu com segurança o acusado como o indivíduo que dele se acercou e efetuou
disparo.
A testemunha Anderson, filho do ofendido (fls. 10 e mídia), confirmou o
reconhecimento realizado pelo pai, que lhe contou acerca da tentativa de roubo e dos
disparos de arma de fogo, destacando que ele também foi vítima de outro roubo com
disparo na cabeça, ocasionando, desta vez, sua morte.
Sempre bom lembrar que nada há nos autos a retirar credibilidade das
declarações da vítima, especialmente porque em crimes contra o patrimônio a palavra da
vítima tem especial importância e prepondera, principalmente, como no caso presente,
quando descreve de forma pormenorizada a ocorrência do crime e, sem qualquer dúvida,
reconhece o autor do delito. E não é comum que o ofendido atribua falsamente a um
inocente a prática de crime (TJ-SP; Apelação Criminal 3004518.12-2013, 8a Câmara
Criminal, rel. Des. Grassi Neto, j. 01/10/2015).
Nem mesmo se fale da fragilidade no reconhecimento realizado, pois, a teor
do art. 226 do Código de Processo Penal, não é obrigatório a realização de ato de
reconhecimento pessoal do acusado em juízo, ocorrendo apenas se houver necessidade, o
que não se verificou no caso em tela, já que a vítima identificou o apelante como um dos
autores do crime. O próprio Colendo Supremo Tribunal Federal já assinalou:
“Reconhecimento pessoal, que mesmo sem atender rigorosamente ao disposto no art. 226
do CPP, não é de molde a ensejar a anulação da prova assim obtida.” (STF 238/258). E
ainda, STJ, 6a Turma, HC 278.542/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 04.08.15, DJE
18.08.15.
Convém lembrar que diversamente ao aventado, não constam dos autos
motivos para que os policiais acusassem o recorrente falsamente, sendo, pois, plenamente
válido e merecendo credibilidade o depoimento incriminatório, conforme entendimento
jurisprudencial dominante em casos parecidos: RJTACRIM 47/133, RJTACRIM 49/263 e
STF HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO DJ 18.10.1996 p. 39.846.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500591-02.2018.8.26.0536 -Voto no 43230
5
Daí que a negativa sustentada pelo apelante (fls. 16 e mídia), dizendo que
tinha dívidas de drogas com Fabrício, traficante do local, que lhe exigiu que somente
levasse a arma embora, destoa sobremaneira dos depoimentos do filho da vítima e dos
policiais.
Não bastasse isso, os laudos periciais da arma de fogo atestaram os disparos
de arma de fogo (fls. 161/170) e o de exame do local indicou os vestígios da prática
criminosa, tudo a comprovar a dinâmica fática (fls. 115/122).
De toda forma, o apelante e comparsa desferiram disparos de arma de fogo
contra a vítima para tentar subtrair o veículo desta, evidenciado o dolo direto de se praticar
o crime patrimonial. Portanto, não há falar em desclassificação do delito de latrocínio
tentado para o crime de roubo qualificado.
A propósito:
“LATROCÍNIO - Desclassificação para roubo qualificado - Disparos
fatais efetuados por comparsa - Irrelevância - Adesão à prática
criminosa comprovada - Risco de responder pelo resultado morte
assumido - Impossibilidade de reconhecimento da participação de
menor importância ou da cooperação dolosamente distinta - Recurso
não provido.” (Revisão Criminal n. 257.893-3 - São Bernardo do
Campo - 2o Grupo de Câmaras Criminais - Relator: Gonçalves
Nogueira - 29.02.00 - V.U.).
“REVISÃO CRIMINAL - Latrocínio - Pretendida absolvição com
base na insuficiência de incompatível com a revisão - Ausência de
argumentos ou provas novas - Decisão fundada em elementos
concretos de convicção - Desclassificação para roubo qualificado -
Impossibilidade - Irrelevância de não ter sido o autor do disparo
mortal - Adesão à conduta e resultado - Condenação mantida -
Pedido indeferido.” (Revisão Criminal n. 260.667-3 - São Paulo - 2o
Grupo de Câmaras Criminais - Relator: Passos de Freitas -
04.04.2000 - V.U.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500591-02.2018.8.26.0536 -Voto no 43230
6
“LATROCÍNIO - Pretendida desclassificação, por corréu, para
roubo qualificado, com base no art. 29, § 2o, do CP -
Inadmissibilidade se da ação resultou morte - Aplicação do art. 157,
§ 3o, também do CP (TJSP).” (RT 761/584).
Destarte, a condenação era mesmo incontornável, afastando-se assim a
pretensão absolutória ou a desclassificação para o crime de roubo circunstanciado.
No que concerne à dosimetria, a pena comporta reparos.
A pena base do acusado foi fixada no patamar mínimo de 20 anos de
reclusão e 10 diárias de multa.
Na fase seguinte, o douto julgador acresceu 1/6 à pena diante da agravante
prevista no art. 61, II, “h”, CP, porquanto praticado crime contra vítima maior de 60 anos
de idade (fl. 9), seguido de redução de 1/6 pela presença da atenuante da menoridade,
resultando pena aquém do mínimo legal, o que, bem se sabe, acabou violando a Súmula
231 do STJ, bem como o princípio da proporcionalidade e da separação dos poderes, já que
o legislador impôs o patamar mínimo de 20 anos para o crime de latrocínio, não cabendo
ao Poder Judiciário reduzi-la em razão de atenuante, acolhendo-se nesse ponto o pedido da
acusação.
Entretanto, é caso de proceder a compensação de tal agravante com a
atenuante reconhecida no decisum, realinhando-se a pena a 20 anos de reclusão e 10
diárias de multa.
Na terceira fase, diminuiu-se a pena de 1⁄2 pela tentativa, entendendo o
douto julgador que “os disparos foram efetuados no momento em que a vítima veio ao
solo, em distância relativamente curta, não se consumando o delito, por erro de execução”
(fl. 215).
Assiste razão à acusação para que seja revista a fração de metade aplicada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500591-02.2018.8.26.0536 -Voto no 43230
7
r. sentença, mas não para incidir a máxima como pretende, e sim, a mínima, já que o
apelante e comparsa se acercaram da vítima, apontando-lhe a arma de fogo e os disparos
foram efetuados no momento em que aquela correu, vindo a cair ao solo, em distância
relativamente curta, não se consumando o delito por erro de execução. Assim, vê-se que
muito se aproximou da consumação, não justificando a redução em patamar máximo
(defesa), devendo-se aplicar a fração de 1/3.
Assim, chega-se à reprimenda final de 13 anos e 4 meses de reclusão, e 6
diárias de multa.
Quanto ao regime prisional, pese irresignação do acusado, pelo quantum da
pena outro não poderia ser fixado, senão o fechado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo defensivo e dá-se
provimento ao ministerial para aumentar a reprimenda de THOMAS BRÍCIO FREITAS
DA SILVA a 13 anos e 4 meses de reclusão, e 6 diárias de multa, no piso, confirmando-se,
no mais, a r. sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator